Tribunal: STF
Processo: RE 1520315
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso Extraordinário. Coisa Julgada. Restrição Subjetiva. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que restringiu o alcance de título judicial oriundo de ação coletiva, por entender que o exequente não constava da lista de substituídos anexada à inicial.



    2. A ação coletiva objetivava o pagamento de diferenças pecuniárias referentes à Retribuição Adicional Variável (RAV).



    3. O acórdão recorrido considerou que a sentença da ação coletiva, ao expressamente incluir lista de substituídos, limitou seus efeitos a esses indivíduos.



    4. O recorrente alega violação dos arts. 5º, LXX, "b", e 8º, III, da Constituição Federal, sustentando que o título judicial alcança seu direito.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em definir se, em ação coletiva com lista de substituídos anexada à inicial e expressamente utilizada na sentença, a legitimidade do sindicato para executar a sentença se restringe apenas aos substituídos listados, considerando a coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 883.642-RG (Tema 823), reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para executar sentenças em ações coletivas, independentemente de autorização dos substituídos, salvo se houver expressa delimitação subjetiva na sentença.



    7. Na hipótese dos autos, a sentença da ação coletiva, ao delimitar explicitamente a lista de substituídos, limitou seus efeitos àqueles que dela constavam.



    8. A restrição contida no acórdão recorrido, fundada na delimitação subjetiva expressa na sentença, está alinhada com a jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    10. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão recorrido.